Tribunal: STF
Processo: RE 1466169
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. INSTITUTO JURÍDICO QUE MERECE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E AMPLIATIVA. CÔMPUTO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR, INDEPENDENTEMENTE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO (e-doc. 61, p. 1).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo de cumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate, sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Nesse sentido, colaciono:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator